Tribunal: TJDFT
Processo: 0722081-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORUM SHOPPING. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, de ofício, reconheceu sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a Vara Cível de Itabuna/BA, local do domicílio da autora e da agência bancária do Banco do Brasil responsável pela conta PASEP objeto da ação de cobrança. A parte agravante sustenta a impossibilidade de declínio ex officio da competência relativa e defende a legitimidade da escolha do foro da sede do banco, situada no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ação de cobrança proposta contra instituição bancária, quando evidenciada a escolha estratégica de foro desprovido de conexão com os fatos da causa ou com o domicílio das partes, caracterizando forum shopping.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 63 do CPC, promovida pela Lei no 14.879/2024, autoriza expressamente o reconhecimento de ofício de foro eleito de forma abusiva, com o objetivo de evitar práticas de forum shopping e garantir o respeito ao princípio do juiz natural.
4. A escolha do foro da sede do réu, ainda que em tese legítima nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência da justiça, não sendo válida quando utilizada com finalidade estratégica dissociada da lógica distributiva do sistema judicial.
5. No caso concreto, a autora reside em Itabuna/BA, local onde se situa também a agência bancária responsável pela conta vinculada ao PASEP, demonstrando ausência de conexão objetiva com o foro escolhido, o que evidencia a prática de forum shopping.
6. A fixação aleatória e reiterada do foro em Brasília por procuradores sem vínculo com o local acarreta sobrecarga ao Judiciário local e compromete a isonomia processual, autorizando a atuação corretiva do juízo, mesmo em matéria de competência relativa.
7. A relação entre o titular de conta do PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo, afastando a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC quanto à escolha de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando configurada a prática de forum shopping, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
2. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem conexão com os fatos da causa ou com o domicílio do autor, caracteriza-se como aleatória e abusiva.
3. A relação jurídica decorrente da gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil não configura relação de consumo.
4. O princípio do juiz natural e a boa-fé processual devem prevalecer sobre interesses estratégicos que comprometam a eficiência e a equidade na prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, “a”; 63, §§ 1o e 5o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2106701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão 2003271, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2018293, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 07.07.2025.